Tribunal: TJMT
Processo: 1039170-44.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039170-44.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE AMORIM - CPF: 453.224.496-04 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1039170-44.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JOSE MANOEL DE AMORIM

Recorrido(s):

ENERGISA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS CONCESSÃO DE LIMINAR – DANO MORAL – COISA JULGADA – PRETENSÃO INICIAL QUE SE FUNDA EM DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR/SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

A parte Recorrente declara na inicial destes autos que foi negativada indevidamente por faturas em discussão nos autos 1018900-96.2021.8.11.0001.

Como bem pontuou a sentença, a pretensão deduzida na inicial carrega o teor da petição dos autos do processo no.
1018900-96.2021.8.11.0001,
que tramitou perante o Segundo Juizado Especial Cível, e que se encontra em fase recursal.

No referido processo, existe liminar no movimento 55672855 determinando que a Reclamada se abstenha de negativar o nome do Autor pelos débitos lá discutidos, vejamos:

Diante do exposto, preenchidos os requisitos legais,
DEFIRO, em parte
, o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar que a parte Reclamada,
até o deslinde desta demanda:

a) ABSTENHA-SE
de interromper o fornecimento de energia elétrica, na unidade consumidora n.o 6/2021535-6. E, acaso já efetivada essa medida, que PROCEDA ao restabelecimento, imediatamente, não ultrapassando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no tocante à fatura acima mencionada;

b) ABSTENHA-SE
de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar qualquer cobrança com relação ao débito discutido nestes autos.

Arbitro, para a hipótese de descumprimento das medidas, multa
fixa

no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) até ulterior deliberação judicial.

Impõe registrar que a presente decisão não exime a parte reclamante de realizar o adimplemento das demais obrigações provenientes do serviço de fornecimento de energia elétrica, mas tão só suspende a cobrança do valor referente ao período objeto da demanda.

A liminar concedida e exposta acima, foi confirmada em sentença:

4 . DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a)
DETERMINAR
que a parte reclamada proceda com a revisão das faturas impugnadas, com a devida compensação da energia produzida pelo reclamante na usina fotovoltaica;

b)
CONDENAR
, a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Confirmo a liminar concedida no id. 55672855.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95).

Portanto, não se trata de fato novo que veio a ocorrer após a extinção daquele processo, mas sim de fato que ocorreu no curso da fase recursal naqueles autos.

Pretende o Recorrente, assim, galgar nova indenização por fato já julgado. Contudo, a pretensão é barrada pelos efeitos da coisa julgada, a teor do preconiza o artigo 502, do NCPC.

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A situação posta em análise nestes autos também se esbarra na norma do artigo 505, do mesmo diploma legal.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Pelo teor da inicial destes autos, que nada mais é do uma extensão do que já foi decidido naqueles autos, não houve modificação no estado de fato ou de direito.

Não se pode permitir que pretensões legítimas sejam transformadas num meio de enriquecimento sem causa, às custas da indústria do dano moral, atolando os Juizados Especiais, causando tumulto e demora na resolução dos demais litígios, já que um único fato é transformado em diversas ações.

Por fim, se houve concessão e confirmação de medida liminar determinando que a Reclamada a revisão das faturas, pela qual o mesmo estava sofrendo cobrança indevida, entendo que qualquer cobrança posterior a esta liminar,
deve ser tratada como descumprimento
e não como nova cobrança para ajuizar nova ação.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022